Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. A prescindibilidade ou não da liquidação prévia do julgado para a apresentação da execução não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que tal matéria não foi alegada pela parte ré em nenhuma oportunidade.
2. Ademais, no caso, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia exequenda, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.